Tribunal: STF
Processo: Rcl 92471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Greicy Kelly Ricardo da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Processo 0800069-35.2020.8.14.0130, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 43.
 
A reclamante informa que:

[...] Ressalte-se que a presente Reclamação é manejada enquanto pende de juízo de admissibilidade Recurso  Especial interposto perante a Vice-Presidência do Tribunal de origem (TJ-PA), restando plenamente  atendido o requisito da inexistência de trânsito em julgado (Súmula 734/STF).   
Inexiste risco de suspensão ou prejudicialidade pela pendência de recurso ao Superior Tribunal de Justiça  (STJ), uma vez que a matéria aqui ventilada é de natureza estritamente constitucional e vinculante.  Enquanto o recurso ao STJ visa o controle da legalidade federal (LDB e CPC), a presente medida busca  restaurar a autoridade direta deste Supremo Tribunal Federal quanto à Súmula Vinculante nº 43 e  aos Temas 784 e 683 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 7).

Aduz que:

[...] foi aprovada na 34ª posição no Concurso Edital 001/2015 (Cargo 77)  para Pedagogo/Suporte Pedagógico, ou seja, Especialista em Educação (Art. 64 da LDB). Após duas  desistências formais e confessadas pelo Município (Doc. 20), a Reclamante ascendeu à 29ª posição na  classificação final.   
O Anexo VI da LC 06/2012 (Doc. 11) prevê um total de 36 vagas para provimento no referido cargo.  Descontando-se o limite legal de contratações, a referida Lei cria 29 vagas vacantes para Pedagogos. 
[...] 1.A Ficção das Vagas Ocupadas: A Lei (Anexo VI) prevê que 31 dessas vagas já seriam ocupadas por  "concursados". Todavia, tal informação é inverídica. Conforme a prova documental extraída do MS nº 0007775-44.2016.8.14.0130, fls. 328 (Doc. 12), apenas 7 servidores são, de fato, concursados no cargo  específico.
[...] 2.A Fraude Atual e o Desvio de Função (SV 43): O Município utilizou e continua utilizando as 29  vagas restantes mediante desvio de função (Docentes em sala de aula atuando como Especialistas em  Educação). Para mascarar a ilegalidade sistêmica e evitar novas denúncias de contratações temporárias  formais, o Ente Público passou a utilizar o desvio de função como regra, 2012 até o presente momento  (doc. 1, pp. 8-9).
 
Sustenta, ainda, que:

[...] O próprio concurso Público 001/2005 - (Doc. 14), demonstra claramente que é cargo: Suporte  Pedagógico, ANEXO – II, integra: dos Profissionais do Magistério – lei municipal nº 137/2002, cargo:  Professor, área de atuação vinculada ao cargo: Ed. Infantil e 1ª a 8ª séries – função vinculada ao  cargo: Suporte Pedagógico Direto à Docência – área de conhecimento: Pedagogia – quantidade de  vagas: 06 – reserva para deficiente – 01- requisitos para provimento: licenciatura plena em Pedagogia  jornada de trabalho semanal: 40h – vencmt básico (R$): 846,00 –vantagens (R$): grat.50%, que  corrobora com o art. 33 da LC 06/2012 - Doc.11, do Beneficiário  (doc. 1, p. 16).
Prossegue argumentando quanto à Súmula Vinculante 43:

[...] O Município utiliza25 servidoresoriginários do cargo de Docência para exercer funções exclusivas do  cargo de Pedagogo — sendo 19 identificados no MS nº 0007775-44, 05 na Resposta ao Ofício do MP e  01 via Portarias. Esta prática, amparada pela interpretação inconstitucional dosArts. 2º, III; 4º, § 2º; 7º;  20; 21 e 22 da LC nº 06/2012 (Doc. 11), constitui modalidade de provimento derivado banida por este  STF   (doc. 1, p. 20).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação  para CASSAR o acórdão reclamado proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, confirmando-se  a liminar de nomeação e posse, ante o reconhecimento da preterição arbitrária e da inconstitucionalidade  do provimento derivado praticado pelo Município, garantindo-se a autoridade das decisões deste Supremo  Tribunal Federal (Súmula Vinculante 43, Temas 784 e 683). (Doc. 1, p. 36).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa ao decidido por esta Corte nos Temas 683 RG e 784 RG, constato que esta reclamação não deve ser conhecida, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque a própria reclamante informou na petição inicial que interpôs recurso especial, cujo juízo de admissibilidade se encontra pendente.

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 43, a reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 43, a qual transcrevo o teor:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Observo, porém, que a ementa do acórdão do ato reclamado informa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidatos aprovados em concurso público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação civil pública. O pedido envolvia a nomeação de candidatos aprovados no certame público (Edital nº 001/2015) e a anulação de contratações temporárias realizadas pelo Município de Ulianópolis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a realização de contratações temporárias para funções permanentes do serviço público municipal caracteriza preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ensejando o direito subjetivo à nomeação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 2. 3. 4. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma inequívoca. A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados, tampouco comprova a existência de cargos efetivos vagos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária prova pré-constituída da preterição arbitrária para que se configure direito líquido e certo à investidura no cargo. No caso concreto, não há comprovação de que a Administração tenha preterido arbitrariamente os candidatos recorrentes, uma vez que as contratações temporárias realizadas não demonstram, por si sós, a existência de vagas efetivas que deveriam ser preenchidas pelos concursados. Diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária, mantém-se a decisão que negou o pedido de nomeação dos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. 2. 3. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a validade de um concurso público não geram, por si sós, o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. A preterição de candidatos aprovados em concurso público somente ocorre quando há comportamento arbitrário e imotivado da Administração, a ser comprovado de forma inequívoca. A contratação temporária de servidores para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não configura automaticamente preterição de candidatos aprovados (doc. 4).

Extraio do  voto condutor do referido acórdão reclamado:

[...] Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento, através dos fundamentos apresentados em sede de decisão combatida, que não há inconstitucionalidade, bem como não se revela abusiva ou ilegal a não nomeação de candidatos cuja classificação nos certames públicos se dê para além das vagas inicialmente oferecidas no instrumento convocatório. Conforme julgado: “(MS 19.958/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/08/2016)”. 
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares. 
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20931186, nos termos do voto condutor (doc. 4, p. 13 – grifei).

Veja-se que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na referida Súmula diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O ato impugnado, por sua vez, assentou que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na não nomeação de candidatos classificados fora das vagas inicialmente oferecidas no edital (doc. 4).

Assim, do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato reclamado, noto que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. 
Dessa forma, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante 43, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação:

Agravo regimental em  reclamação.  Súmula  Vinculante  nº  43. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Sucedâneo recursal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido. 1. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar a decisão atacada, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. Para a caracterização da aderência estrita, é necessário que os fundamentos do ato reclamado apresentem correspondência e estreita identidade com o suporte fático e jurídico ensejador da edição do enunciado de observância obrigatória, o que não ocorre na espécie. 3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 89.291 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/12/2023).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator